Tribunal: STM
Processo: 7000110-13.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1165 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
No Recurso Extraordinário, a Defensoria Pública da União busca, tão somente, questionar a ausência de condição de prosseguibilidade em face de o recorrente não mais ostentar a condição de militar da ativa. No entanto, a Suprema Corte assentou o entendimento de que a perda da condição de militar da ativa é matéria infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral. Tema 1165. Precedente do STF. Diante disso, impõe-se, ao caso, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000110-13.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WILLIANS PINTO VERAS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CAP EX
WILLIANS PINTO VERAS, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO
PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000701-
09.2024.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO
CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCSIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000110-13.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: WILLIANS PINTO VERAS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
“A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 1165 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
No Recurso Extraordinário, a Defensoria Pública da União busca, tão somente,
questionar a ausência de condição de prosseguibilidade em face de o recorrente
não mais ostentar a condição de militar da ativa. No entanto, a Suprema Corte
assentou o entendimento de que a perda da condição de militar da ativa é
matéria infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de
repercussão geral. Tema 1165. Precedente do STF. Diante disso, impõe-se, ao
caso, a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela Defesa
do Cap Ex WILLIANS PINTO VERAS, mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário n° 7000701-09.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
7000110-13.2025.7.00.0000
40001371131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, na assistência de WILLIANS PINTO VERAS, contra a Decisão desta Presidência
prolatada em 4/12/2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000701-
09.2024.7.00.0000 (RE, evento 8).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em face da alegação defensiva de ausência de
condição de prosseguibilidade devido ao fato de o recorrente não mais ostentar a condição de
militar da ativa.
A Defesa foi intimada do Decisum em 15/12/2024. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 27/2/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo
no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, para
reconsideração da Decisão recorrida ou sua remessa ao Plenário dessa Corte, para apreciação,
com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos
ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas razões recursais, aduziu, em síntese, que a Decisão agravada usurpou a
competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de admissibilidade
recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo, para tanto, argumentou que: “o MM.
Ministro Presidente do STM analisou a questão de fundo em relação aos princípios
constitucionais, entendendo pela inexistência de repercussão geral.”
Em complemento, sustentou que o pleito reveste-se de repercussão geral,
conforme se depreende do seguinte trecho:
[...] A discussão travada neste feito tem potencial para repetir-se em inúmeros processos,
sendo certo que cada um deles estará em pauta a apontada violação às garantias
constitucionais e convencionais quanto à inobservância ou ofensa aos princípios
constitucionais que tendem a degradar, potencialmente, o Estado Democrático de Direito,
sendo este, portanto, questão de suma importância para deliberação dessa Suprema Corte.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS (evento 9),
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
O presente Agravo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos, o recurso deve ser admitido.
7000110-13.2025.7.00.0000
40001371131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000701-09.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (RE, evento 8), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Considerando que os argumentos defensivos colacionados nas razões recursais
do presente Agravo Interno não foram capazes de reverter o entendimento adotado na
Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas
Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela nobre Defensoria Pública da União, em
assistência ao ex-Sd Ex WILLIANS PINTO VERAS, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea
“a”, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 1.029 do Código de Processo
Civil (CPC) e com os arts. 131 e seguintes do Regimento Interno do STM, contra o Acórdão
proferido por esta Corte Castrense nos autos do recurso de Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado (EMB) nº 77000272-42.2024.7.00.0000, em 30/9/2024 (evento 34 do
EMB).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 23/8/2023, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército Brasilerio, por maioria, julgou extinta a Ação Penal Militar (APM) nº 7000077-
22.2023.7.12.0012, com base no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a
ausência de condição prosseguibilidade do feito (eventos 40 e 54 da APM).
As partes foram intimadas da Sentença condenatória em 23/8/2023 e, no dia 25 subsequente, o
Minitério Público Militar interpôs Recurso de Apelação, autuado sob o nº 7000954-
31.2023.7.00.0000.
Em sessão virtual de julgamento realizada de 11/3/2024 a 14/3/2024, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao recurso de
Apelação ministerial para determinar baixa dos autos ao Juízo "a quo" para o regular
prosseguimento do feito (evento 33 da AP).
As partes foram intimadas em 8/4/2024. A DPU opôs Embargos Infringentes e de Nulidade
(EMB) no dia 12 subsequente (evento 39 da AP).
Em sessão virtual de julgamento realizada de 2/9/2024 a 5/9/2024, o Plenário do Superior
Tribunal Militar, por maioria, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
defensivos, para manter íntegro o Acórdão recorrido (evento 34 dos EMB).
Intimada do Decisum em 1º/10/2024, a Defesa interpôs, no dia 12/11/2024, o presente
Recurso Extraordinário.
Em suas razões recursais (evento 1), o Recorrente sustenta estarem preenchidos os requisitos
do prequestionamento e da repercussão geral. No mérito, aduz que a condição de militar da
ativa é pressuposto essencial e indispensável de procedibilidade/prosseguibilidade da ação
penal militar.
Ao fim, a DPU requer:
[...] a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
IV do CPC c/c o artigo 3º do CPPM.
[...]
7000110-13.2025.7.00.0000
40001371131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de cassar o
Acórdão emanado pelo STM, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000272-42.2024.7.00.0000, por ofensa ao princípio constitucional do devido processo
legal, fazendo prevalecer o entendimento do voto vencido, sendo, portanto, acolhida a
preliminar defensiva de extinção da ação penal, tendo em vista a ausência de condição
de prosseguibilidade em face do recorrente não mais ostentar a condição de militar da
ativa.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se
preliminarmente pela inadmissibilidade do vertente recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento (evento 6).
Relatado o essencial, decido.
A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte
legítima e interessada.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com
o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Não obstante, o presente Recurso Extraordinário não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
que possibilitaria o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Ausente
a repercussão geral da matéria ventilada.
De início, é oportuno transcrever a ementa dos Embargos Infringentes e de Nulidade n°
77000272-42.2024.7.00.0000, para melhor compreensão da matéria trazida a lume no
presente Recurso Extraordinário, a seguir:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). RÉU
LICENCIADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DO
PROCESSO. AUSÊNCIA De CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DO RECURSO.
não cabimento. EMBARGOS rejeitados. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A jurisprudência desta Corte Castrense orienta-se, majoritariamente, no sentido de
que, nos feitos cujo objeto é o delito de deserção, a situação de militar da ativa é
pressuposto apenas para a instauração da demanda penal, o que se aperfeiçoa com o
recebimento da Denúncia.
2. Instaurado o processo, com o acolhimento da Exordial acusatória, não mais se exige
que o réu permaneça como militar para se ver processar, ou seja, não há que se falar
em condição de prosseguibilidade, uma vez que, da exegese dos dispositivos legais
regulamentadores do rito especial do processo de deserção, não é possível inferir a
exigência de que o trânsfuga seja mantido na categoria de militar, até ultimar-se a
ação.
3. Nos termos do § 2º do art. 457 do CPPM, a única circunstância hábil a excluir a
responsabilidade penal e conduzir ao arquivamento dos autos de deserção é a
incapacidade definitiva, constatada em inspeção de saúde.
4. Assim, a permanência do desertor nas fileiras militares não é exigência
imprescindível para a continuação da atividade jurisdicional, salvo quando
comprovada, em inspeção de saúde conduzida pela Força correspondente, eventual
incapacidade do agente para o serviço ativo.
5. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.
7000110-13.2025.7.00.0000
40001371131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se dos argumentos expedidos no Apelo Extremo que a operosa DPU busca tão somente
questionar a ausência de condição de prosseguibilidade em face de o recorrente não mais
ostentar a condição de militar da ativa, sem efetivo êxito no dever de demonstrar a existência
de ofensa direta à Constituição Federal. Trata-se de infrutífera tentativa de rediscutir a causa,
buscando a reanálise da prova exaustivamente debatida nos presentes autos.
O Plenário do STF já se manifestou expressamente sobre o tema, declarando a ausência de
repercussão geral em recurso que verse sobre a perda da condição de militar obstar ou não o
seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da
denúncia, por tratar-se de questão infraconstitucional, de modo a fulminar a pretensão
recursal no juízo de admissibilidade.
Essa tese emergiu no ordenamento pátrio com o Tema 1165/STF, a seguir:
Tema 1165/STF
Saber se a perda da condição de militar obsta o seguimento da persecução penal pelo
crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.
TESE
É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a
controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da
persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.
EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.165. DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO
CPM).
REINCORPORAÇÃO
AO
SERVIÇO
MILITAR.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. CRIME
PRÓPRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. É questão infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de
repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o
seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da
denúncia.
2. Recurso extraordinário não conhecido, ante a inexistência de repercussão geral da
matéria, nos termos do art. 1.035 do CPC. (RE 1.325.433-RG. Rel. Min ROSA WEBER.
Julgamento: 2/9/2021). (Grifos nossos.)
Assim, impõe-se a negativa de seguimento ao presente Recurso Extraordinário, com
fulcro no disposto na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Ante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. (Grifos no original).
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa do Cap Ex WILLIANS PINTO VERAS, mantendo irretocável a
Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000701-09.2024.7.00.0000, que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao aludido Apelo
Extremo.
7000110-13.2025.7.00.0000
40001371131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371131v5 e do código
CRC 0bf3f880.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/05/2025, às 19:39:35
7000110-13.2025.7.00.0000
40001371131 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR